Tribunal: TJMT
Processo: 1042165-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042165-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELIAS JORGE DA SILVA - CPF: 024.397.121-40 (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO NA MODALIDADE EAD. CERTIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELA SESP. REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remição de pena a reeducando pela realização de curso na modalidade de ensino a distância (EAD), ofertado pela instituição "Escola CENED", com carga horária de 180 horas-aula.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o certificado de curso EAD realizado de maneira particular apresenta segurança suficiente para o reconhecimento da remição, considerando a fiscalização pela unidade prisional; e (ii) estabelecer se a autorização concedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) à instituição de ensino supre a exigência de credenciamento formal para fins de remição, conforme o art. 126, § 2o, da LEP.

III. Razões de decidir:

O art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal expressamente prevê a possibilidade de remição de pena por estudo realizado por metodologia de ensino à distância, desde que as atividades sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), por meio da Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP, regulamentou a oferta de cursos profissionalizantes à distância no sistema penitenciário estadual, autorizando expressamente a instituição "Escola CENED" a ofertar cursos na modalidade EAD.

A certificação emitida pela unidade prisional, ao encaminhar o certificado do curso realizado pelo reeducando, pressupõe o cumprimento das exigências previstas na regulamentação estadual e confere legitimidade ao documento.

A finalidade ressocializadora da execução penal impõe interpretação favorável à remição, que incentiva a educação e a reintegração social do apenado, não podendo o Judiciário criar obstáculos não previstos em lei.

A eventual desigualdade de acesso à educação no sistema carcerário não constitui fundamento idôneo para afastar o direito à remição daquele que o alcançou por meios próprios e lícitos, não havendo violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A autorização expressa concedida pelo órgão gestor da execução penal estadual à instituição de ensino para ofertar cursos na modalidade EAD nos estabelecimentos penais supre a controvérsia sobre o credenciamento e valida a certificação para fins de remição, desde que comprovada a participação e o aproveitamento do reeducando.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 126, § 2o, da Lei n. 7.210/84 (LEP); Art. 80, § 1o, da Lei n. 9.394/96 (LDB); Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu a remição da pena ao reeducando ELIAS JORGE DA SILVA com base em atestado de estudo realizado na modalidade de ensino a distância.

Conforme se extrai dos autos, o agravado foi condenado à pena unificada de 33 (trinta e três) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme consta no documento ID. 331101871.

O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) declarou remidos 15 (quinze) dias da pena imposta ao reeducando, fundamentando-se na realização de curso na modalidade de ensino a distância denominado "Matemática Financeira", com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas/aula, ofertado pela instituição "Escola CENED", conforme certificado juntado aos autos (ID. 131.2, mencionado na decisão agravada - ID. 331101873).

Na decisão agravada (ID. 331101873), o magistrado de primeiro grau fundamentou que os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que pressupõe o cumprimento das exigências previstas na Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP. Destacou ainda que, embora exista discrepância de condições sociais entre os apenados, tal fundamento não possui força para impedir a homologação da remição relativa aos cursos realizados pelo recuperando.

Em suas razões recursais (ID. 331101871), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de que seja indeferido o pedido de concessão da remição pelo estudo, argumentando que o certificado apresentado é de natureza particular e genérica, desprovido de idoneidade suficiente para a produção de efeitos na execução penal.

Sustenta o agravante que a remição pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância pressupõe o atendimento de requisitos mínimos objetivos, os quais não restaram comprovados no caso concreto. Assevera ser imprescindível a demonstração do credenciamento da instituição de ensino, da possibilidade de fiscalização da atividade educacional, bem como da efetiva comprovação da frequência e do aproveitamento do apenado no curso realizado.

Destaca ainda que, conforme o "Relatório de Inspeções Regulares no Estado de Mato Grosso" elaborado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no ano de 2023, os cursos profissionalizantes à distância (EAD) são regulamentados pela Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP, são particulares (custeados pela pessoa presa) e ministrados pelas empresas Quality Cursos e Escola CENED, privilegiando apenas aqueles que têm melhores condições financeiras para arcar com o custo da oportunidade e obter direito à remição.

A defesa apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaçou os argumentos do Ministério Público Estadual e, ao final, postulou pelo desprovimento do recurso interposto.

Por ocasião do juízo de retratação (ID. 331101877), o Magistrado a quo manteve a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça SILVANA CORREA VIANNA (ID. 337836363), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a decisão agravada promoveu indevida flexibilização dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o reconhecimento da remição, sendo inviável a manutenção do benefício ante a ausência de atendimento aos pressupostos objetivos previstos em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certificado nos autos (ID. 331101874), razão pela qual dele conheço.

Transcrevo a decisão combatida:

Vistos etc. Aportou ao feito documentação comprobatória relativa à participação do recuperando ELIAS JORGE DA SILVAem cursos profissionalizantes realizados por metodologia EAD e ofertados pela instituição “CENED”. O certificado de mov. 131.2, afeto ao curso de “Matemática Financeira”, possui carga horária de 180 horas. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à homologação da aludida carga horária para fins de remição de pena, consubstanciado no trecho constante no “Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura”, inserto no “Relatório de Inspeções Regulares no Estado de Mato Grosso” de 2023, verbis: “Os cursos profissionalizantes à distância (EAD) são regulamentados pela Portaria no 307/ 2019/SAAP/SESP, são cursos particulares (custeados pela pessoa presa), ministrados pelas empresas Quality Cursos e Escola CENED. Os cursos com inscritos na escola Quality são: curso sobre energia solar (27 inscritos), curso de qualificação de técnicas de venda (dois inscritos) e curso de refrigeração e ar condicionado (15 inscritos) totalizando 44 inscritos, representando 1,6% das pessoas privadas de liberdade da unidade. Não tivemos acesso a nenhum dado sobre os cursos ofertados pela CENED, somente que são 157 inscritos (5,9% das pessoas privadas de liberdade da unidade). Essas oportunidades de estudo somente privilegiam aqueles que têm melhores condições financeiras para arcar com o custo da oportunidade e de obter direito a remição.” É o relatório.

Decido. A insurgência ministerial apresentada nos autos é a mesma ventilada em diversos outros executivos de pena em trâmite neste Núcleo de Execuções Penais e, neste momento, não comporta razões acolhimento. Explica-se.

No ano de 1994, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), com o propósito de estabelecer regras mínimas para o tratamento de Presos no Brasil, emitiu a Resolução no 14, posteriormente atualizada em 2022. Dentre as medidas fixadas, o Capítulo XII versa sobre instrução e assistência educacional da pessoa privada de liberdade. A saber: Art. 38. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso. Art. 39. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação e de aperfeiçoamento técnico. Em contrapartida, no ano de 2011, as alterações promovidas pela Lei no 12.433 impuseram, agora, de forma expressa na legislação especial, a possibilidade de remição de pena pelo estudo, inclusive à distância. A Lei de Execuções Penais passou a apresentar a seguinte redação: Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011). § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011) I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei no 12.433, de 2011) II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei no 12.433, de 2011) § 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011) § 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011) § 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição .(Incluído pela Lei no 12.433, de 2011) § 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Incluído pela Lei no 12.433, de 2011) § 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei no 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. .(Incluído pela Lei no 12.433, de 2011) § 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Corroborado ao compromisso do Estado Brasileiro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2014 e, posteriormente, em 2021, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade, através das Resoluções no 44 e 391. Dentre as atividades relativas à remição de pena pelo estudo, a Resolução no 391 assim dispõe: Art. 2o O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias. Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se: I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim. Inobstante o arcabouço de possibilidades para obtenção da remição de pena pelo estudo, bem como, diante da necessidade de regulamentar a oferta de tais cursos no interior da unidade prisional, a Portaria no 307/2019/ SAAP/SESP, emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso fixou requisitos para oferta de cursos EAD no sistema penitenciário mato-grossense. No caso em tela, os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que, de plano, pressupõe o cumprimento das exigências previstas na Portaria no 307/2019/SAAP/SESP. Por outro, em que pese a validade concreta dos argumentos contidos no “Relatório de Inspeções Regulares no Estado de Mato Grosso” de 2023, não se pode impedir a concessão de tal direito ao apenado, que, frisa-se, ao que consta dos autos, além de ter realizado os cursos de boa-fé, se amolda às hipóteses previstas no arcabouço legislativo brasileiro. Ora, a desigualdade, especialmente financeira, entre as pessoas privadas de liberdade, não possui o condão de impedir a remição ventilada nos autos. A vulnerabilidade social sustentada no aludido relatório, cujo teor indica que, no ano de 2023, apenas 44 recuperandos da Penitenciária Central do Estado se encontravam matriculados em cursos ofertados de forma particular pela instituição “Quality Cursos” não destoa em muito dos dados relativos aos cursos técnicos/profissionalizantes ofertados diretamente pelo sistema prisional, com exceção do ensino regular. A saber: Cachepô – 10 vagas Cabelereiro – 22 vagas Vasos de plantas – 19 vagas Nessa linha, embora sabida a discrepância de condições sociais existentes em universo de mais de 3.100 pessoas (Penitenciária Central do Estado), tal fundamento não possui força para impedir a homologação da remição relativa aos cursos realizados pelo recuperando. Não obstante, merece ressalva a necessidade, sim, de implementação de novas frentes de estudo, para possibilitar a preparação técnica de mais pessoas privadas de liberdades e, com isso, caminhar ao encontro da ressocialização, pilar da execução penal. Com essas considerações, declaro remidos 15 dias da pena imposta ao recuperando, em face das 180 horas/aula estudadas (movs. 131.2). Atualize-se o memorial de pena; após, às partes e, conclusos. Às providências.”

A controvérsia cinge-se, portanto, quanto a possibilidade de concessão de remição de pena por estudo realizado na modalidade de ensino a distância (EAD), quando questionada a idoneidade do certificado apresentado, a comprovação da frequência e do aproveitamento do apenado, bem como o credenciamento da instituição de ensino.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que o inconformismo não merece acolhimento, como passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre destacar que a remição é um instituto em que, pelo desempenho de atividade laborativa ou pelo estudo, dá-se como cumprida parte da pena ao preso, resgatando-lhe uma fração da sanção corporal e diminuindo o tempo de sua duração, conforme previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal.

O referido dispositivo legal estabelece:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
(...)
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a lei expressamente autoriza a remição por estudo realizado na modalidade de ensino a distância, condicionando-a apenas à certificação por autoridade educacional competente, sem estabelecer requisitos adicionais ou específicos quanto ao credenciamento da instituição de ensino ou à forma de fiscalização da atividade educacional.

Nesse contexto, o estudo no âmbito da execução penal revela-se como direito do apenado, assegurado pelo art. 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal, e como importante instrumento de ressocialização, devendo ser incentivado e facilitado pelo Estado, e não obstaculizado por exigências não previstas em lei.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) estabelece, em seu art. 80, § 1o, que "a educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União". Contudo, essa exigência deve ser interpretada em conjunto com as normas específicas que regulamentam a educação no sistema prisional, considerando as peculiaridades desse ambiente.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), por meio da Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP, regulamentou a oferta de cursos profissionalizantes à distância no sistema penitenciário estadual, autorizando expressamente a instituição "Escola CENED" a ofertar cursos na modalidade EAD, conforme mencionado no "Relatório de Inspeções Regulares no Estado de Mato Grosso" citado pelo próprio Ministério Público em suas razões recursais.

Essa autorização específica, concedida pelo órgão responsável pela gestão do sistema penitenciário estadual, supre a exigência de credenciamento formal da instituição de ensino para fins de remição, uma vez que a administração penitenciária, ao autorizar a oferta dos cursos, reconhece a idoneidade da instituição e assume a responsabilidade pela fiscalização das atividades educacionais desenvolvidas sob sua supervisão.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau na decisão agravada, os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que pressupõe o cumprimento das exigências previstas na Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP e confere legitimidade ao documento.

Não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega o contrário o ônus de comprovar a irregularidade. No caso em análise, o Ministério Público não apresentou elementos concretos que demonstrem a falsidade do certificado ou o descumprimento das normas que regulamentam a oferta de cursos EAD no sistema penitenciário estadual.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da frequência e do aproveitamento do apenado no curso realizado, cumpre destacar que a própria natureza do ensino a distância implica em metodologia diferenciada de acompanhamento e avaliação, não sendo razoável exigir os mesmos mecanismos de controle aplicáveis ao ensino presencial.

A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas, prevê em seu art. 2o, parágrafo único, inciso II, que as práticas sociais educativas não-escolares, incluindo as atividades de capacitação profissional, podem ser oferecidas por "instituições de ensino públicas ou privadas autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim".

No caso em análise, a instituição "Escola CENED" foi expressamente autorizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) a ofertar cursos na modalidade EAD no sistema penitenciário estadual, atendendo, portanto, ao requisito estabelecido pela Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Ademais, o certificado apresentado pelo reeducando, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas/aula, foi encaminhado ao juízo pela própria administração penitenciária, o que demonstra o reconhecimento, por parte da unidade prisional, da efetiva realização do curso e do aproveitamento do apenado.

Não se pode desconsiderar, ainda, que a finalidade da remição é estimular o estudo e o trabalho como meios de ressocialização do apenado, preparando-o para o retorno ao convívio social. Nesse sentido, a interpretação das normas que regulamentam o instituto deve ser orientada pelo princípio da ressocialização, buscando sempre a solução que melhor atenda à finalidade da execução penal.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau destacou em sua decisão que "embora sabida a discrepância de condições sociais existentes em universo de mais de 3.100 pessoas (Penitenciária Central do Estado), tal fundamento não possui força para impedir a homologação da remição relativa aos cursos realizados pelo recuperando".

De fato, negar a remição a quem efetivamente estudou e se esforçou para sua ressocialização, sob o argumento de que outros não têm a mesma oportunidade, seria uma inversão da lógica do sistema de execução penal, que deve buscar sempre a reintegração social do apenado.

Ademais, o princípio da isonomia, invocado implicitamente pelo Ministério Público, não significa tratar todos de forma idêntica, mas sim tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. No caso em análise, o reeducando que se esforça para estudar, mesmo em condições adversas, merece o reconhecimento desse esforço por meio da remição de parte de sua pena.

Não se pode olvidar, ainda, que o art. 126, § 2o, da LEP, ao prever expressamente a possibilidade de remição por estudo realizado na modalidade de ensino a distância, não estabeleceu qualquer restrição quanto à forma de custeio do curso, se pelo Estado ou pelo próprio apenado, o que demonstra a intenção do legislador de ampliar as possibilidades de remição, e não de restringi-las.

Diante desse cenário, constata-se que a decisão agravada não promoveu flexibilização dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o reconhecimento da remição, mas sim aplicou corretamente a legislação de regência, reconhecendo o direito do reeducando à remição por estudo realizado na modalidade EAD, em curso ofertado por instituição expressamente autorizada pela administração penitenciária.

Portanto, presentes os pressupostos objetivos previstos em lei para a concessão da remição, mostra-se correta a decisão que declarou remidos 15 (quinze) dias da pena imposta ao reeducando, em face das 180 (cento e oitenta) horas/aula estudadas.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste TJMT:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO EAD. CERTIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELA SESP. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância (EAD).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) o certificado de curso EAD realizado de maneira particular apresenta segurança para o reconhecimento da remição, dada a dificuldade de fiscalização pela unidade prisional; e (ii) a autorização de oferta de cursos EAD pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) supre a exigência de credenciamento formal da instituição de ensino para fins de remição, conforme o art. 126, § 2o, da LEP. III – RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal (LEP), expressamente prevê a possibilidade de remição de pena por estudo realizado por metodologia de ensino à distância, desde que as atividades sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes.4. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) autorizou expressamente a instituição (Escola CENED) a ofertar cursos na modalidade EAD nos estabelecimentos penais estaduais (Portaria no 020/2022/GAB-SAAP/SESP), em consonância com o art. 2o, Parágrafo único, II, da Resolução no 391/2021/CNJ.IV – DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A autorização expressa concedida pelo órgão gestor da execução penal estadual à instituição de ensino para ofertar cursos na modalidade EAD nos estabelecimentos penais supre a controvérsia sobre o credenciamento e valida a certificação para fins de remição, desde que comprovada a participação e o aproveitamento do reeducando.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2o; Lei no 9.394/96, art. 80, § 1o. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Resolução no 391/2021.(N.U 1039673-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA NO MEC E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PELA PRÓPRIA UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame:Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a remição de 17 (dezessete) dias da pena de reeducando, em razão da conclusão de curso de 205 (duzentas e cinco) horas-aula na modalidade de Ensino a Distância (EAD).II. Questão em discussão:A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remição de pena por estudo a distância, quando questionada a regularidade da instituição de ensino, a fiscalização da atividade educativa e a observância ao princípio da isonomia.III. Razões de decidir:A Lei de Execução Penal (art. 126, § 2o) exige, para a remição de pena por estudo na modalidade EAD, apenas a certificação por autoridade educacional competente, não impondo como requisito a existência de convênio prévio entre a instituição de ensino e a unidade prisional.No caso, a própria administração penitenciária emitiu um "Informativo de Pena pelo Estudo", documento oficial dotado de fé pública, que não apenas atestou a conclusão do curso, mas também confirmou que o processo educativo, incluindo a entrega de materiais e o agendamento de provas presenciais, ocorreu sob sua supervisão e fiscalização.Ademais, ficou comprovado que a instituição de ensino (Escola CENED) é registrada no MEC/SISTEC e possui autorização específica da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso para ofertar cursos EAD nos estabelecimentos penais do Estado, o que reforça a legitimidade do certificado.
O argumento de violação ao princípio da isonomia não se sustenta, pois, a solução para a desigualdade de oportunidades no sistema carcerário consiste na ampliação da oferta de atividades educacionais pelo Estado, e não na supressão de um direito legalmente previsto àquele que o busca por meios próprios.
IV. Dispositivo e tese: Recurso DESPROVIDO.Teses de julgamento:"1. A remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância (EAD), prevista no art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, não exige a celebração de convênio prévio entre a instituição de ensino e a unidade prisional, bastando a certificação por autoridade competente.""2. O ato administrativo da direção da unidade prisional que atesta a conclusão de curso EAD pelo reeducando e detalha o procedimento de fiscalização constitui documento oficial dotado de fé pública, que comprova a efetiva supervisão do estudo.""3. É válida a remição de pena por estudo quando a instituição de ensino, além de credenciada junto ao MEC/SISTEC, possui autorização específica da Secretaria de Segurança Pública para ofertar cursos no sistema penitenciário estadual.""4. A eventual desigualdade de acesso à educação no sistema carcerário não constitui fundamento idôneo para afastar o direito à remição daquele que o alcançou por meios próprios e lícitos, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia."Dispositivos relevantes citados:Lei de Execução Penal, art. 126, § 2o.Jurisprudências relevantes citadas:STJ, AgRg no HC 924.445/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.03.2025.STJ, AgRg no AgRg no HC 822.492/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023.
(N.U 1024525-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO REALIZADO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). CURSO PROFISSIONALIZANTE. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando a remição de pena em razão de curso profissionalizante realizado na modalidade de ensino a distância (EAD), ofertado pela instituição “Escola CENED”. O órgão ministerial sustentou ausência de segurança do certificado, falta de comprovação de frequência e aproveitamento, e ausência de credenciamento da instituição junto ao SISTEC/MEC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se o curso profissionalizante realizado na modalidade EAD, devidamente certificado e autorizado pela administração penitenciária, é suficiente para ensejar a remição de pena pelo estudo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Lei de Execução Penal (art. 126, §2o) expressamente admite a remição pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância, desde que as atividades sejam certificadas por autoridade educacional competente.4. A instituição “Escola CENED” possui autorização da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) para ofertar cursos EAD a pessoas privadas de liberdade, conforme Portarias n. 307/2019/SAAP/SESP e n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP.5. A documentação emitida pela direção do estabelecimento prisional goza de fé pública e comprova o cumprimento das exigências legais e regulamentares, não cabendo ao Judiciário afastar sua validade sem provas contrárias.6. A ausência de registro no SISTEC não impede o reconhecimento da remição, pois a legislação não exige tal requisito específico, bastando o credenciamento educacional e a autorização da autoridade penitenciária.
7. A finalidade ressocializadora da execução penal impõe interpretação favorável à remição, que incentiva a educação e a reintegração social do apenado.
8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a certificação emitida por instituição credenciada, aliada à certificação da unidade prisional, é suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo na modalidade EAD.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A remição de pena pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância é admitida quando atendidos os requisitos do art. 126 da LEP e das Portarias estaduais que regulamentam a oferta de cursos EAD no sistema prisional.2. A certificação emitida por instituição educacional credenciada e autorizada pela administração penitenciária, aliada à declaração da unidade prisional, é suficiente para comprovar a efetiva realização do curso e autorizar a remição da pena.3. A ausência de registro da instituição no SISTEC não impede o reconhecimento da remição quando comprovada a autorização e supervisão do curso pela autoridade penitenciária competente.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 2o; Lei no 9.394/1996, arts. 39, §3o, e 80, §1o; Portarias n. 307/2019/SAAP/SESP e n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007032-85.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.(N.U 1033592-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso para manter a decisão agravada que concedeu a remição da pena ao reeducando ELIAS JORGE DA SILVA.

Cuiabá (MT), data da sessão de julgamento.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026